Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701283-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RODRIGO DE SOUSA E SILVA FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por RODRIGO DE SOUSA E SILVA FIGUEIREDO em face de acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, proferido nos autos do processo n.o 0718223-42.2020.8.07.0016, que, segundo alega, estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. As hipóteses de cabimento da Reclamação estão previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, bem como no art. 196 do Regimento Interno deste TJDFT, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...) - - - - - - Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (...) À luz do exposto, e considerando não estar explícito nos autos sobre qual das hipóteses de cabimento se funda a presente Reclamação, – concedo ao reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o parâmetro alegadamente inobservado, sob pena de não conhecimento da ação. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator